Tribunal: STF
Processo: RHC 62096
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
INQUERITO POLICIAL - TRANCAMENTO.
A SIMPLES APURAÇÃO DA "NOTITIA CRIMINIS" NÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER CORRIGIDO POR HABEAS CORPUS.
O TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL SÓ SE JUSTIFICA QUANDO
INDISCUTIVEL A PARTICIPAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO
EVENTO CRIMINOSO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.